Tribunal: CARF
Processo: 11128.004427/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004427/2009-11
RESOLUÇÃO
3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRACEMA NUODEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votou pelas conclusões. O conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004427/2009-11
2

Trata-se de recurso voluntário em face do acordão de no 11-60.712 da 9a Turma
da DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adota-se parte do relatório de primeira instância:
A empresa Miracema Nuodex Indústria Química Ltda, CNPJ no 46.040.242/0001-
00, ora Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será,
no âmbito deste, referida simplesmente como “Miracema Nuodex”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa Miracema Nuodex
classificou mercadoria de forma inadequada.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0817800/16195/09, objetivando lançar (i) Imposto de
Importação (II), e respectivos juros de mora e multa de ofício; (ii) contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) na importação, e respectivos juros de
mora e multa de ofício; (iii) Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) na importação, e respectivos juros de mora e multa de ofício; e (iv)
multa por erro de classificação fiscal. O valor total lançado foi, em valor original,
R$ 37.850,52 (trinta e sete mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e dois
centavos).
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento,
na forma constante do AI de interesse e seus suplementos:
1. É relatado que em 09/09/2004 a empresa Miracema Nuodex registrou a
Declaração de Importação (DI) no 04/0899261-6; que em 15/09/2004 foi
solicitada a conferência física da mercadoria com retirada de amostras para
análise, conforme Pedido de Exame no 2507/04-GCOF; que em 15/09/2004 a DI
de interesse foi desembaraçada com base no art. 47 da Instrução Normativa (IN)
SRF no 206, de 25/08/2002; que a empresa Miracema Nuodex averbou no Sistema
Integrado de Comércio Exterior o Termo de Responsabilidade do referenciado art.
47 da IN SRF no 206/2002; e que o Laudo de Análise no 2704.01 da Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp), de 07/10/2004, fundamentou o
presente AI;
2. Ressalta-se que a mercadoria de interesse foi importada sob o amparo do
regime aduaneiro especial Drawback modalidade Suspensão (Drawback
Suspensão), Ato Concessório (AC) no 20040133346, registrado em 06/07/2004,
previsto no inciso I do art. 335 do Decreto no 4.543, de 26/12/2002, então
Regulamento Aduaneiro (RA); que o AC de interesse beneficiava a empresa
Miracema Nuodex com a suspensão de tributos de mercadorias classificáveis nos
Subitens da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 8106.00.10, 2915.90.21,
2928.00.11 e 3402.19.00, nas condições lá previstas; que restou comprovado que
a mercadoria de interesse é adequadamente classificada no Subitem NCM

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004427/2009-11
3
8106.00.90; e que os tributos suspensos informados na DI de interesse eram
devidos;
3. São apresentadas as cargas tributárias da classificação fiscal adotada pela
empresa Miracema Nuodex e da classificação fiscal apontada pela Fiscalização
Aduaneira;
4. Detalham-se as Regras Gerais para Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado
no 1 e no 6, a Regra Geral Complementar (RGC) no 1, os textos das Posições NCM
81.01 a 81.13, e os textos dos Subitens NCM 8106.00.10 e 8106.00.90;
5. É evidenciado que o Laudo de Análise no 2704.01 da Funcamp afirma que a
mercadoria de interesse era “bismuto, na forma de pó, um outro bismuto, um
outro metal comum, utilizado na fabricação de sais de bismuto, ligas metálicas,
etc.”; que não era “bismuto em bruto”; e que diante das conclusões do Laudo de
Análise no 2704.01 da Funcamp, das RGI-1, RGI-6, RGC-1 e textos das Posições e
Subitens NCM mencionados no item imediatamente anterior, constatou-se que a
mercadoria de interesse deveria ser classificada no Subitem NCM 8106.00.90;
6. Indicam-se o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, e o inciso I do
caput e o inciso I do § 1o do art. 645 do então RA para respaldar a aplicação da
multa de ofício;
7. São apontados o inciso I do art. 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de
24/08/2001, combinado com o art. 69 e o inciso IV do art. 81 da Lei no 10.833, de
29/12/2003, e o inciso I do art. 636 do então RA como base para aplicação da
multa por erro de classificação fiscal;
8. Refere-se ao § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996 para justificar a aplicação dos
juros de mora;
9. É minudenciada a forma de apuração da base de cálculo da contribuição para o
PIS-Importação e a Cofins-Importação; são citados o inciso I do art. 7o, incisos I e II
do art. 8o da Lei no 10.865, de 30/04/2004;
10. Dilucida-se a forma como a contribuição para o PIS-Importação e a Cofins-
Importação integram as próprias bases de cálculo; e como é construída a base de
cálculo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação;
11. O enquadramento legal do AI é complementado com os arts. 2o, 3o e 69,
caput do art. 72, inciso I do art. 73, inciso I do art. 75, arts. 90, 94 e 97, inciso I do
art. 103, arts. 106, 107, 482 a 485, 489, 491, 570 e 602, incisos I e IV do art. 603,
inciso IV do art. 604, inciso I e §§ 3o a 5o do art. 636 e art. 684 do então RA, art.
1o, inciso I do art. 3o, inciso I do art. 4o, inciso I do art. 5o, inciso I do art. 13, e arts.
19 e 20 da Lei no 10.865/2004, Resolução Camex no 42, de 26/12/2001 e IN SRF no
157, de 10/05/2002; e 12. São apresentadas as memórias de cálculo dos créditos
tributários apurados.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004427/2009-11
4
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pelo Impugnante podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. É alegado que o erro de classificação fiscal apontado pela Fiscalização
Aduaneira não teria trazido prejuízo à União pois as alíquotas de ambas
classificações fiscais seriam idênticas;
2. Diz-se que o AI afirma terem sido violados arts. 2o e 69, caput do art. 72, inciso I
do art. 73, inciso I do art. 75, arts. 90, 94 e 97, 106, 107, 482, 483, 485, 489, 491,
570 e 602, incisos I e IV do art. 603, inciso IV do art. 604, e art. 684 do então RA,
bem como os referenciados dispositivos da Lei no 10.865/2004;
3. É defendido que por se tratar de drawback, nenhum tributo poderia ter sido
exigido; que para descaracterizar o AC de interesse o art. 342 do então RA deveria
ter sido violado; que a Fiscalização Aduaneira teria deixado de observar os arts.
335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343 e 344 do então RA; que não teria havido
ação ou omissão que importasse inobservância do art. 602 do então RA; que a
Fiscalização Aduaneira deveria ter adotado uma das medidas do art. 342 e 343 do
então RA; e que o AC de interesse não poderia ter sido desconsiderado pois teria
sido baixado dado seu integral cumprimento;
4. Solicita-se que documentos possam ser apresentados num momento posterior;
5. É arrazoado que a empresa Miracema Nuodex teria sido duplamente
penalizada, com base nos art. 636 e inciso I do art. 645 I do então RA; e 6. Afirma-
se que o presente caso seria uma hipótese de confisco, tipificada no inciso IV do
art. 150 da Constituição Federal.
Em seu julgamento, a DRJ sustentou que com a nova classificação fiscal da
mercadoria de interesse, qual seja, Subitem NCM 8106.00.90, deriva-se que o item 001 do AC no
20040133346 e a Licença de Importação no 04/1342831-9, de 09/09/2004, nas folhas 57 e 45,
respectivamente, não são aptos a acobertar a mesma, pois ambos se referem a uma mercadoria
classificável no Subitem NCM 8106.00.10 não estava amparada pelo Drawback Suspensão.
Cientificada da decisão em 18/09/2019, ingressou com Recurso Voluntário, em
18/10/2019 reforçando os argumentos já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004427/2009-11
5
Observa-se que existem matérias a serem analisadas originárias exclusivamente de
direito aduaneiro, como é o caso da multa de 1% por erro na classificação fiscal.
Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra paralisado há muito mais que 3 anos.
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em
julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no
caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e
que declare ilegalidade da norma.
Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que, no processo, “existem matérias a serem analisadas originárias exclusivamente de direito
aduaneiro, como é o caso da multa de 1% por erro na classificação fiscal”, o que, para mim, não se
revela de forma tão evidente.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004427/2009-11
6
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004427/2009-11
7
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004427/2009-11
8
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
quase sete anos (desde o dia 28/11/2018), o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da
Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos e das multas incidentes sobre esses
tributos lançados, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a definição do
elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, no
caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004427/2009-11
9
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

(documento assinado digitalmente)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.210 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004427/2009-11
10
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles